Tribunal: TJPA
Processo: 0020445-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020445-38.2020.8.14.0401

APELANTE: ADEMARIO COHEN PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA FALTA DE CONSUMAÇÃO DO CRIME, CONDUZINDO-A PARA PATAMAR AFASTADO DO MÍNIMO PREVISTO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O presente caso ficou iminente à consumação, pois o então apelante não apenas abordou a vítima e anunciou o assalto, como empregou grave ameaça contra ela através de uma arma branca. Ele não teve êxito em sua empreitada, tão somente, em razão da reação da vítima de se afastar e gritar a populares por ajuda. Adequada, portanto, é a fração aplicada, de 1/3, levando em conta o critério do
iter criminis
:

quanto maior este, menor será a fração da causa de diminuição.

02 – Apelo conhecido e improvido, à unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ademario Cohen Pereira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 07 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Num. 9856477 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se ao aumento da “fração de diminuição de pena pela falta de consumação do crime (art. 14, II, Código Penal), conduzindo-a para patamar afastado do mínimo previsto” (Num. 9856497 - Pág. 1 a 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9856501 - Pág. 1 a 2).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 10197764 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Conforme o ressaltado pela juíza
a quo
, na sentença
,
o presente caso ficou iminente à consumação, pois o então apelante não apenas abordou a vítima e anunciou o assalto, como empregou grave ameaça contra ela através de uma arma branca (Num. 9856477 - Pág. 8).

O apelante não teve êxito em sua empreitada, tão somente, em razão da reação da vítima de se afastar e gritar a populares por ajuda.

Adequada, portanto, é a fração aplicada, de 1/3, levando em conta o critério do
iter criminis
: quanto maior este, menor será a fração da causa de diminuição.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O capítulo acerca da ocorrência de desistência voluntária não foi apreciado pela Corte de origem, pois apenas se pronunciou acerca da absolvição por falta de provas, desclassificação e dosimetria da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 16/07/2024